Tribunal: STF
Processo: Rcl 72126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Margarida Medeiros de Araújo Candido alega ter a Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo violado, no Processo n. 0102849-90.2024.8.26.9061, o enunciado vinculante n. 47 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    Narra ter o juízo reclamado deferido a penhora total do precatório da Reclamante, sem realizar a reserva de honorários. Alega que a decisão contrariou a natura alimentar e salarial da verba.



    Sustenta violado o enunciado vinculante n. 47 da Súmula e pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com observância do enunciado vinculante n. 47 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Busca-se, nesta reclamação, a reserva de valor referente a remuneração por serviços advocatícios prestados por Ramiru Louzada Duarte, em virtude de decisão que autorizou a penhora de crédito de precatório.



    Contudo, figura como parte autora nesta ação Margarida Medeiros de Araujo Candido, que é constituinte de Ramiru Louzada Duarte no processo de origem.



    A reclamante carece, portanto, de legitimidade ativa “ad causam” para a propositura desta reclamação, por não ser titular do direito ora pleiteado.



    Anoto, por fim, não ser lícito a uma parte pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento jurídico (art. 18 do CPC), sob pena de se criar hipótese anômala de substituição processual.



    Ainda que assim não fosse, a pretensão não se mostraria acolhível. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    A decisão reclamada foi proferida em agravo de instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial Cível da Comarca de Mairiporã que, diante de ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara da mesma Comarca, deferiu a penhora do crédito nos autos do precatório.



    Transcrevo o conteúdo do ato reclamado:



    Agravo de instrumento – Penhora deferida em demanda tramitando por outro Juízo – Anotação nos autos do precatório – Decisão atacada que não realiza a constrição – Impenhorabilidade que deve ser tratada nos autos em que a penhora foi deferida – Decisão mantida – Agravo não provido. 



    Relatório dispensado (LJE, art. 38). 



    A r. decisão agravada somente deferiu a anotação da penhora do crédito nos autos do precatório, constrição que foi determinada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mairiporã, nos autos de execução por título extrajudicial movida por terceiro em face do credor do precatório. 



    Desse fato decorre que a eventual impenhorabilidade do crédito deve ser discutida nos autos da execução por título extrajudicial onde a penhora foi decretada. Ao Juízo do precatório incumbiu somente dar cumprimento à ordem de constrição emanada de outro Juízo. 



    Assim, a r. decisão atacada não comporta reforma. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    O ato reclamado se apoia em razões processuais que em nada se relacionam com o verbete vinculante apontado.



    Não se está a proclamar a correção do ato reclamado, que pode ser combatido pelas vias recursais adequadas. Está-se apenas a dizer que a questão controvertida na origem não se insere no escopo do enunciado sumular alegadamente violado.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente